Tribunal: TJMT
Processo: 1029072-26.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029072-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA ALENCAR - CPF: 046.023.151-00 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE DA CLÁUSULA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato, declarando a nulidade da cláusula que impôs a contratação de seguro de proteção financeira por caracterizar venda casada e determinando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da contratação do seguro de proteção financeira; e (ii) analisar a forma adequada de restituição dos valores pagos indevidamente, se de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

4. A restituição de valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por JOSÉ DA SILVA ALENCAR, julgou parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor para:

a)
DECLARAR
a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro de proteção financeira por caracterizar venda casada;

b)
CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$ 4.804,90
(quatro mil oitocentos e quatro reais e noventa centavos) a título de repetição de indébito
em dobro
, correspondente ao valor do seguro de proteção financeira cobrado indevidamente (R$ 2.402,45 x 2), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

c) O valor será acrescido de correção monetária desde o desembolso pelos índices do TJMT e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d)
JULGAR IMPROCEDENTES
os demais pedidos (alteração do método de amortização, revisão de juros remuneratórios e demais tarifas).

Resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência mínima da ré,
CONDENO
a autora ao pagamento de custas e honorários, este último em 10% do valor da causa. Porém, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 330267905), a apelante sustenta, em síntese, a legalidade da contratação do seguro de proteção financeira, argumentando que o consumidor tinha a opção de contratar ou não o serviço, não havendo que se falar em venda casada. Alega que o seguro foi contratado em instrumento apartado, com a aquiescência do consumidor, em conformidade com a legislação vigente. Subsidiariamente, caso mantida a nulidade da cláusula, pugna pela devolução simples dos valores, afirmando não estar caracterizada a má-fé que justificaria a repetição em dobro.

Em contrarrazões (Id. 330267908), o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a jurisprudência reconhece a prática de venda casada quando o seguro é imposto como condição para obtenção do crédito, ainda que em instrumento apartado, e que a devolução em dobro é medida que se impõe diante da violação à boa-fé objetiva.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da questão recursal consiste em verificar: a) a legalidade da contratação do seguro de proteção financeira; e b) a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

No que tange à contratação do seguro de proteção financeira, é importante esclarecer que os tribunais têm consolidado o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada nos contratos bancários em geral.

O seguro de proteção financeira, também conhecido como seguro prestamista, tem como finalidade garantir a quitação do saldo devedor em caso de sinistros como morte, invalidez ou desemprego involuntário do contratante. Trata-se, portanto, de um produto acessório ao contrato principal de financiamento, que pode trazer benefícios tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira.

No entanto, para que sua contratação seja considerada válida, é necessário que o consumidor tenha efetiva liberdade de escolha em dois aspectos fundamentais: a) a opção de contratar ou não o seguro; e b) a possibilidade de escolher livremente a seguradora, não ficando vinculado àquela indicada pela instituição financeira.

No caso em análise, verifica-se que, apesar de o contrato de seguro ter sido formalizado em instrumento apartado, há elementos que indicam a ausência de efetiva liberdade de escolha por parte do consumidor:

Primeiro, a proposta de adesão ao seguro, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, contém declaração formal de opcionalidade, mas indica expressamente que a proposta está vinculada à operação de crédito. Esta vinculação já sinaliza que o seguro não era verdadeiramente opcional, mas parte integrante da operação financeira.

Segundo, o valor do seguro (R$ 2.402,45) representa um montante significativo em relação ao valor financiado, o que reforça a percepção de que sua contratação não decorreu de uma escolha livre e consciente do consumidor, mas de uma imposição como condição para obtenção do crédito.

Terceiro, não há nos autos qualquer comprovação de que foi oferecida ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira. A verdadeira liberdade de escolha pressupõe não apenas a opção formal de contratar ou não o serviço, mas também a possibilidade real de escolher entre diferentes prestadores.

A prática conhecida como "venda casada" ocorre quando um fornecedor condiciona a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, limitando a liberdade de escolha do consumidor. Esta prática é expressamente vedada pela legislação consumerista por representar um desequilíbrio na relação contratual, favorecendo indevidamente o fornecedor em detrimento do consumidor.

No contexto dos contratos bancários, a venda casada se manifesta quando a instituição financeira, valendo-se de sua posição de superioridade econômica e técnica, impõe ao consumidor a contratação de produtos ou serviços acessórios como condição para a concessão do crédito principal. Ainda que formalmente apresentados como opcionais, estes produtos são, na prática, impostos ao consumidor, que se vê compelido a aceitá-los para obter o financiamento desejado.

Diante dos elementos presentes nos autos, concluo que a contratação do seguro de proteção financeira no caso em análise configurou prática de venda casada, justificando a declaração de nulidade da respectiva cláusula contratual.

Reconhecida a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro de proteção financeira, surge a questão sobre a forma de restituição dos valores pagos indevidamente: se de forma simples ou em dobro.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente está prevista na legislação consumerista como uma forma de penalizar o fornecedor que realiza cobranças indevidas. No entanto, esta penalidade não é aplicável automaticamente a toda e qualquer cobrança indevida, mas apenas àquelas em que se verifica a má-fé do fornecedor.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a comprovação da má-fé do credor, não sendo aplicável quando a cobrança indevida decorre de interpretação equivocada ou má compreensão de cláusula contratual.

No caso em análise, embora reconhecida a prática de venda casada, não há elementos suficientes para caracterizar a má-fé da instituição financeira que justifique a devolução em dobro. Isso porque:

Primeiro, o contrato de seguro foi formalizado em instrumento apartado, com campos específicos para manifestação de vontade do consumidor, o que indica uma tentativa, ainda que insuficiente, de formalizar adequadamente a contratação.

Segundo, não há evidências nos autos de que o financiamento tenha sido expressamente condicionado à contratação do seguro, com recusa formal de concessão do crédito sem o produto acessório.

Terceiro, o valor do seguro, embora significativo, não se mostra desproporcional a ponto de caracterizar abuso manifesto, considerando a natureza e a finalidade do produto.

Quarto, a prática, embora irregular, parece decorrer mais de uma interpretação equivocada da instituição financeira sobre os limites da liberdade contratual do que de um intuito deliberado de lesar o consumidor.

A má-fé, para fins de aplicação da penalidade de devolução em dobro, pressupõe a intenção deliberada de obter vantagem indevida, o conhecimento da ilicitude da cobrança ou a negligência grave na verificação de sua legitimidade. No caso em análise, não estão presentes elementos suficientes para caracterizar qualquer dessas hipóteses.

Assim, embora seja devida a restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro de proteção financeira, esta deve ocorrer na forma simples, e não em dobro.

Nesse sentido:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato, que objetivava a declaração de nulidade de cláusulas de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de cadastro; e (ii) analisar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro de proteção financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, sem que seja assegurada ao consumidor a liberdade de escolha de outra empresa, tornando nula a cláusula correspondente.

Reconhecida a cobrança indevida, a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reconhecer a prática de venda casada do seguro prestamista.”

(N.U 1020890-14.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro de proteção financeira ocorra na forma simples.

Inaplicável a majoração do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026